Tribunal: TJBA
Processo: 8048810-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048810-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S.A.

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: CARLOS HENRIQUE RODRIGUEZ SANTOS GARRIDO

Advogado(s)
:
ANA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA, MATHEUS YAN SANTOS VITORIO DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. COPARTICIPAÇÃO. MULTA DIÁRIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE S.A. contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio integral da internação do agravado em clínica psiquiátrica não credenciada, fixando-se o valor de R$ 276.377,00, a ser pago em 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 200.000,00.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade da imposição judicial para custeio de tratamento em clínica não referenciada, diante da ausência de cláusula contratual que contemple coparticipação do beneficiário após 30 dias de internação, bem como a razoabilidade da multa cominada.

III. Razões de decidir

1. Comprovada a urgência e necessidade do tratamento psiquiátrico, a negativa de cobertura configura conduta abusiva, violando o direito à saúde e à vida do consumidor.
2. É inadmissível a imposição de coparticipação se inexistente previsão contratual expressa e válida, não se aplicando analogicamente a tese do Tema 1.032 do STJ.
3. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a operadora pode limitar as doenças cobertas, mas não os meios adequados para o tratamento prescrito por profissional habilitado.
4. A multa fixada mostrou-se desproporcional, devendo ser reduzida de R$ 5.000,00 para R$ 500,00 por dia, limitada ao total de R$ 50.000,00, nos termos do art. 537, §1º do CPC.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a multa cominada.
Tese de julgamento:
"1. É abusiva a negativa de cobertura por plano de saúde de tratamento psiquiátrico prescrito, ainda que em clínica não credenciada, diante da urgência e inexistência de cláusula contratual que fundamente a recusa.
2. A imposição de coparticipação só é válida se houver cláusula contratual expressa nesse sentido.
3. A multa cominada deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida judicialmente."

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº
8048810-78.2025.8.05.0000,
em que são partes as acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
parcial
AO AGRAVO
, pelas razões adiante expostas.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA